Tribunal: STF
Processo: Rcl 63057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC).



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.